Tribunal: TJES
Processo: 5003118-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003118-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: ELSA VAZ LEAL RAMALDES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOPERÂNCIA E OSCILAÇÃO PROLONGADA DO SINAL. PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DANO MORAL E FIXOU INDENIZAÇÃO EM R$ 2.000,00. RECURSO DA RÉ QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA PLEITEANDO MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. DESVIO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. PARCIAL PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME
Demandante que relata interrupção e funcionamento defeituoso do serviço de internet desde 19/01/2024, sem solução administrativa eficaz, comprovada por múltiplos protocolos. Sentença parcialmente procedente, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e extinguindo o pedido de obrigação de fazer. Ambas as partes interpõem recurso: a Autora buscando majoração da indenização; a Ré pretendendo a improcedência, repetindo os argumentos da contestação.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se as razões recursais apresentadas pela Ré impugnam de forma específica e dialética os fundamentos da sentença;
(ii) Examinar o pedido de majoração da verba indenizatória formulado pela Autora.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O recurso da Ré limita-se a reproduzir os argumentos defensivos já trazidos na contestação, sem enfrentar os fundamentos autônomos da sentença - notadamente a falha na prestação do serviço e a comprovação dos transtornos enfrentados. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC) e impede o conhecimento do recurso, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2046832/PR) e das Turmas Recursais do TJES.

Quanto ao recurso da Autora, a falha na prestação do serviço restou demonstrada e não é objeto de controvérsia. O dano moral supera o mero dissabor, dada a essencialidade do serviço, a persistência dos problemas, o desvio produtivo e o descaso da fornecedora. A indenização fixada em R$ 2.000,00 revela-se insuficiente frente ao porte econômico da requerida e à necessidade de efetividade pedagógica, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso da Ré
não conhecido
por violação ao princípio da dialeticidade. Recurso da Autora
conhecido e parcialmente provido
, para majorar a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00
.

Tese de julgamento:
“Não se conhece do Recurso Inominado cujas razões se limitam a reproduzir a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC). A indenização por falha na prestação de serviço essencial deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003118-52.2024.8.08.0035

RECORRENTES:
TELEFÔNICA BRASIL S/A, ELSA VAZ LEAL RAMALDES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOPERÂNCIA E OSCILAÇÃO PROLONGADA DO SINAL. PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DANO MORAL E FIXOU INDENIZAÇÃO EM R$ 2.000,00. RECURSO DA RÉ QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA PLEITEANDO MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. DESVIO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. PARCIAL PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME
Demandante que relata interrupção e funcionamento defeituoso do serviço de internet desde 19/01/2024, sem solução administrativa eficaz, comprovada por múltiplos protocolos. Sentença parcialmente procedente, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e extinguindo o pedido de obrigação de fazer. Ambas as partes interpõem recurso: a Autora buscando majoração da indenização; a Ré pretendendo a improcedência, repetindo os argumentos da contestação.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se as razões recursais apresentadas pela Ré impugnam de forma específica e dialética os fundamentos da sentença;
(ii) Examinar o pedido de majoração da verba indenizatória formulado pela Autora.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O recurso da Ré limita-se a reproduzir os argumentos defensivos já trazidos na contestação, sem enfrentar os fundamentos autônomos da sentença - notadamente a falha na prestação do serviço e a comprovação dos transtornos enfrentados. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC) e impede o conhecimento do recurso, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2046832/PR) e das Turmas Recursais do TJES.

Quanto ao recurso da Autora, a falha na prestação do serviço restou demonstrada e não é objeto de controvérsia. O dano moral supera o mero dissabor, dada a essencialidade do serviço, a persistência dos problemas, o desvio produtivo e o descaso da fornecedora. A indenização fixada em R$ 2.000,00 revela-se insuficiente frente ao porte econômico da requerida e à necessidade de efetividade pedagógica, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso da Ré
não conhecido
por violação ao princípio da dialeticidade. Recurso da Autora
conhecido e parcialmente provido
, para majorar a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00
.

Tese de julgamento:
“Não se conhece do Recurso Inominado cujas razões se limitam a reproduzir a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC). A indenização por falha na prestação de serviço essencial deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.”

RELATÓRIO

A Autora ajuizou a presente demanda alegando ser consumidora dos serviços de internet residencial banda larga (VIVO FIBRA 300 MBPS AVULSO ESPECIAL) fornecidos pela Ré, contudo, desde 19/01/2024, o serviço encontrava-se inoperante ou prestado de forma deficiente. Aduziu a completa falta de suporte da fornecedora para a solução do problema, mesmo após diversas tentativas de contato documentadas por protocolos (Id 14336297), configurando descaso e falha na prestação de serviço essencial, situação que lhe causou grandes transtornos e estresse, inclusive em sua vida profissional e pessoal, justificando o pedido de obrigação de fazer (restabelecimento) e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O Juízo
a quo,
ao julgar, assim concluiu (Id 14336321):

“
Ante o exposto:

I) JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por ELSA VAZ LEAL RAMALDES, para tão somente, CONDENAR a ré TELEFONICA BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC;

II) JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pleito de obrigação de fazer consistente no restabelecimento do sinal de internet, na forma do art. 485, VI, do CPC.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados.

A Autora (Id 14336322) pleiteou a reforma da sentença apenas para majorar o valor da indenização por danos morais, argumentando que o valor de R$ 2.000,00 é insuficiente para compensar o longo período de transtornos e o descaso sofrido, postulando o montante original de R$ 15.000,00.

O Réu (Id 14336325) também interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos morais, reiterando a tese de ausência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e inexistência de dano moral passível de indenização (mero dissabor), repisando substancialmente os argumentos da contestação.

A Autora apresentou Contrarrazões ao recurso do Réu (Id 14336327), pugnando pelo seu não provimento e a manutenção da condenação. O Réu apresentou contrarrazões ao recurso da Autora (Id 14336333), defendendo a manutenção do valor fixado na sentença, caso fosse mantida a condenação.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Do recurso interposto pelo Réu

Analisando detidamente os autos, verifico que a Recorrente TELEFONICA BRASIL S/A, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, entendo que o recurso inominado interposto pela Recorrente não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que a parte recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

Do recurso interposto pela Autora

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

A controvérsia recursal limita-se à quantificação dos danos morais, já que a existência do dano e da falha na prestação do serviço foram devidamente reconhecidas pela instância
a quo
.

A sentença concluiu, acertadamente, pela falha na prestação do serviço e pelo dever de indenizar, fundamentada na verossimilhança das alegações da Autora (comprovados pelos protocolos de reclamação desde 19/01/2024 a 08/02/2024, data do cancelamento) e na essencialidade do serviço de internet.

A Ré, por sua vez, não demonstrou ter resolvido o problema a contento, limitando-se a apresentar telas genéricas que indicavam "uso" ou "sessão encerrada" (Id 14336312), sem infirmar a alegação central de que o serviço estava inoperante ou funcionando de forma intermitente e insatisfatória, o que forçou a consumidora a cancelar o contrato em menos de vinte dias após o início da reclamação judicial.

Resta, portanto, analisar se o valor fixado a título de danos morais - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - é compatível com a gravidade do dano sofrido e com a finalidade da indenização.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No que concerne ao efeito compensatório, é inegável que a interrupção do serviço de internet, considerado nos dias atuais como um bem essencial para as atividades cotidianas, profissionais, de lazer e comunicação, gera mais do que simples incômodo ou aborrecimento.

A privação do acesso à rede mundial de computadores, forçando a consumidora a dedicar tempo e esforço produtivo em sucessivas tentativas administrativas infrutíferas de restabelecimento, e culminando na decisão de rescindir o contrato para buscar um novo fornecedor, evidencia um claro desvio produtivo e uma lesão à tranquilidade, honra e dignidade da pessoa, a qual se viu tratada com descaso pela fornecedora. O estresse causado pela falha de um serviço essencial se avoluma pela sensação de impotência diante da inércia e ineficiência do fornecedor.

A fixação da indenização deve levar em conta, ademais, a capacidade econômica das partes e a natureza da ofensa. A Ré, TELEFONICA BRASIL S.A., é uma das maiores empresas de telecomunicações do país, de notório porte econômico e vastíssima capacidade lucrativa. Uma indenização fixada em R$ 2.000,00 configura quantia irrisória e inócua diante da Ré, sendo incapaz de dissuadi-la da prática reiterada de condutas semelhantes no futuro, comprometendo seriamente o caráter punitivo e pedagógico da medida. O valor, portanto, falha em cumprir a função social da responsabilidade civil.

Considerando o longo período de interrupção (pelo menos de 19/01/2024 a 08/02/2024, data do cancelamento), a essencialidade do serviço, a ausência de solução administrativa eficaz que forçou o cancelamento do contrato e o notório poderio econômico da Ré, entendo que a indenização deve ser reajustada para um patamar que reflita a gravidade do ilícito e a extensão dos transtornos suportados pela consumidora.

Sopesando a intensidade do dano e a capacidade de penalização da empresa, entendo como adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela TELEFONICA BRASIL S/A, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal; e
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Autora,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para condenar a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)